Tribunal: TRF3
Processo: 5075449-24.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
75/689)

5075449-24.2023.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5075449-24.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANAILTON ALVES MACEDO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CURADOR: ANGELA ALVES DUVEZA

CURADOR do(a) APELANTE: ANGELA ALVES DUVEZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALMIR DOS SANTOS - SP247281-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANAILTON ALVES MACEDO

CURADOR: ANGELA ALVES DUVEZA

ADVOGADO do(a) APELADO: VALMIR DOS SANTOS - SP247281-N

CURADOR do(a) APELADO: ANGELA ALVES DUVEZA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVADA. INCAPACIDADE PREEXISTENTE À FILIAÇÃO. RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDO. RECURSOS DA PARTE AUTORA PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações do INSS e da parte autora, que também interpôs recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. O INSS apela sob o argumento de falta de qualidade de segurado e preexistência da incapacidade. A parte autora apela pleiteando a retroação da data de início do benefício e o acréscimo de 25%, além de recorrer adesivamente para majorar os honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ausência de impugnação autárquica específica em contestação gera preclusão quanto à análise da qualidade de segurado; e (ii) se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício por incapacidade, notadamente a qualidade de segurado e a não ocorrência de preexistência da patologia incapacitante ao ingresso no sistema previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preenchimento dos requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário constitui matéria de ordem pública e não se sujeita aos efeitos materiais da revelia, consoante o artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a ausência de impugnação específica não obsta a análise exauriente da qualidade de segurado pelo julgador.

4. A petição inicial não apresentou alegações fáticas ou início de prova material acerca do exercício de atividade laborativa ou da condição de segurado especial, sendo a tese ventilada de forma inovatória apenas em sede de contrarrazões.

5. A prova pericial atestou a incapacidade total e permanente da parte autora em decorrência de transtorno mental não especificado e deficiência intelectual, consignando expressamente que a doença e a incapacidade existem desde o nascimento e que o postulante nunca trabalhou.

6. Resta configurada a vedação legal à concessão dos benefícios por incapacidade, uma vez que o quadro incapacitante é manifestamente congênito e preexistente a qualquer possível filiação ao Regime Geral de Previdência Social, incidindo as proibições do artigo 42, § 2o, e do artigo 59, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

7. Diante da improcedência do pedido exordial, perdem o objeto os recursos da parte autora que visavam à ampliação das condenações acessórias e do termo inicial do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS provida. Apelação e recurso adesivo da parte autora prejudicados. Sucumbência invertida, com exigibilidade suspensa, em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: 1. A análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão de benefícios previdenciários não se sujeita à preclusão por ausência de impugnação específica na contestação da autarquia. 2. É indevida a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou de aposentadoria por incapacidade permanente quando a prova pericial atesta que a incapacidade é congênita e preexistente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social.

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991 (art. 42, § 2o; art. 45; art. 59, parágrafo único); Código de Processo Civil (art. 98, § 3o; art. 345, II).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5075449-24.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANAILTON ALVES MACEDO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CURADOR: ANGELA ALVES DUVEZA

CURADOR do(a) APELANTE: ANGELA ALVES DUVEZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALMIR DOS SANTOS - SP247281-N

ADVOGADO do(a) APELADO: VALMIR DOS SANTOS - SP247281-N

CURADOR do(a) APELADO: ANGELA ALVES DUVEZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANAILTON ALVES MACEDO

CURADOR: ANGELA ALVES DUVEZA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação do INSS e apelação e recurso adesivo da parte autora interpostos contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o INSS a conceder à parte autora, representada por sua curadora, o benefício de auxílio por incapacidade temporária a partir da data do requerimento administrativo (08/03/2023), com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente a contar da citação, confirmando a tutela de urgência deferida e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas vencidas.

O INSS apela (ID 281931819) e requer a reforma integral da sentença. Sustenta a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, notadamente a falta de qualidade de segurado da parte autora e a preexistência da incapacidade ao seu ingresso no Regime Geral de Previdência Social. Subsidiariamente, pugna pela revogação da tutela de urgência, pela observância da prescrição quinquenal, pela aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários, pelo reconhecimento de isenção do pagamento de custas, pelo desconto de eventuais benefícios inacumuláveis e pela intimação da parte autora para apresentar a autodeclaração prevista na Portaria INSS n. 450/2020.

A parte autora interpôs apelação (ID 281931824 e pleiteia a alteração da data de início do benefício (DIB) para a data de início da incapacidade (desde o nascimento, conforme o laudo pericial de Id. 281931795), bem como a concessão do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/1991, sob o argumento de que a invalidez é total e permanente e exige a assistência de terceiros.

A parte autora também interpõe recurso adesivo (ID 281931826) e postula a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 20% sobre o valor das parcelas vencidas.

Com contrarrazões (ID. 281931825) da parte autora, nas quais defende a sua condição de segurado especial e alega a ocorrência de preclusão quanto à arguição de ausência de qualidade de segurado pelo INSS, os autos subiram a esta Corte.

O Ministério Público Federal apresentou parecer (Id. 356873951) e manifestou-se pelo provimento do recurso do INSS, fundamentando a sua manifestação na ausência de qualidade de segurado próprio, haja vista a constatação de que a parte autora nunca exerceu atividade laborativa.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço dos recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora, porquanto preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade. O recurso adesivo interposto pela parte autora será objeto de análise oportuna, restando prejudicado no mérito, conforme fundamentação a seguir.

Das Preliminares e Prejudiciais de Mérito

Inicialmente, tendo em vista que o laudo pericial (Id. 281931795) atesta a incapacidade para os atos da vida civil, registro a regularidade da representação processual da parte autora por sua curadora legalmente constituída.

Ainda em sede preliminar, destaco a regular intervenção do Ministério Público Federal nestes autos (Id. 356873951). O ilustre Procurador Regional da República manifestou-se pelo provimento do recurso do INSS, fundamentando sua cota na constatação de ausência de qualidade de segurado e na preexistência da incapacidade, razões que adoto e que se alinham aos fundamentos que passo a expor.

Do Mérito Recursal

Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) e a aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) serão devidos mediante preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral.

O INSS apela e argumenta que a parte autora não ostenta a qualidade de segurado, bem como que a incapacidade atestada é preexistente a qualquer ingresso no Regime Geral de Previdência Social.

Em sede de contrarrazões, a parte autora argumenta que a autarquia previdenciária não impugnou especificamente a qualidade de segurado na contestação, o que atrairia a preclusão sobre o tema. Ocorre que tal tese não prospera. O preenchimento dos requisitos legais (qualidade de segurado, carência e incapacidade) constitui matéria de ordem pública e condição intransponível para a concessão do benefício. Por envolver a Fazenda Pública e direitos indisponíveis, não se aplicam os efeitos materiais da revelia, consoante a regra do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil. Desta forma, a ausência de impugnação específica não obsta a análise exauriente dos pressupostos legais por este Tribunal.

No mérito propriamente dito, assiste razão ao INSS.

Compulsando detidamente a petição inicial (Id. 281931772), constata-se que a parte autora sequer formulou alegações fáticas acerca de sua profissão, histórico de trabalho ou de sua qualidade de segurado, limitando-se a discorrer genericamente sobre a patologia incapacitante. Não houve, na exordial, qualquer menção ao suposto labor rural ou à condição de segurado especial, tampouco a juntada de início de prova material nesse sentido. A alegação de que o autor seria segurado especial na qualidade de trabalhador rural em regime de economia familiar foi ventilada de forma totalmente inovatória apenas em sede de contrarrazões, o que, por si só, já fragiliza sobremaneira a pretensão.

Além da absoluta ausência de comprovação da qualidade de segurado próprio, a prova pericial produzida neste feito (Id. 281931795) é categórica quanto ao óbice temporal da doença. O laudo atestou que a parte autora é portadora de transtorno mental não especificado e deficiência intelectual, concluindo pela sua incapacidade total e permanente para o trabalho. Contudo, o perito judicial consignou expressamente que a referida patologia e a consequente incapacidade existem desde o nascimento do autor, constando, ainda, no histórico ocupacional, a informação de que ele "nunca trabalhou".

Diante desse quadro, é evidente que a filiação da parte autora ao sistema previdenciário — ainda que se cogitasse apenas da sua condição de dependente para fins de percepção da pensão por morte noticiada nos autos — ocorreu quando o seu estado de saúde já estava irremediavelmente comprometido pelas patologias incapacitantes congênitas, as quais sempre impediram o desempenho de qualquer atividade laboral.

Incidem, pois, as vedações expressas contidas no artigo 42, §2o, e no artigo 59, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, que proíbem a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária quando a doença ou lesão invocada for preexistente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social. Torna-se de rigor, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Por consequência lógica do provimento do recurso da autarquia e da improcedência do pedido exordial, restam integralmente prejudicadas a apelação e o recurso adesivo interpostos pela parte autora, por meio dos quais buscava a retroação da data de início do benefício, a concessão do adicional de 25% (vinte e cinco por cento) e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Da Tutela de Urgência e dos Ônus Sucumbenciais

Com o provimento do recurso do INSS e a consequente improcedência do pedido inicial, fica revogada a tutela de urgência concedida em primeira instância.

Ademais, com o provimento do apelo autárquico e a inversão do resultado da lide, inverto os ônus da sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial e, por consequência, julgo prejudicados apelação e recurso adesivo da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVADA. INCAPACIDADE PREEXISTENTE À FILIAÇÃO. RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDO. RECURSOS DA PARTE AUTORA PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações do INSS e da parte autora, que também interpôs recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. O INSS apela sob o argumento de falta de qualidade de segurado e preexistência da incapacidade. A parte autora apela pleiteando a retroação da data de início do benefício e o acréscimo de 25%, além de recorrer adesivamente para majorar os honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ausência de impugnação autárquica específica em contestação gera preclusão quanto à análise da qualidade de segurado; e (ii) se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício por incapacidade, notadamente a qualidade de segurado e a não ocorrência de preexistência da patologia incapacitante ao ingresso no sistema previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preenchimento dos requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário constitui matéria de ordem pública e não se sujeita aos efeitos materiais da revelia, consoante o artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a ausência de impugnação específica não obsta a análise exauriente da qualidade de segurado pelo julgador.

4. A petição inicial não apresentou alegações fáticas ou início de prova material acerca do exercício de atividade laborativa ou da condição de segurado especial, sendo a tese ventilada de forma inovatória apenas em sede de contrarrazões.

5. A prova pericial atestou a incapacidade total e permanente da parte autora em decorrência de transtorno mental não especificado e deficiência intelectual, consignando expressamente que a doença e a incapacidade existem desde o nascimento e que o postulante nunca trabalhou.

6. Resta configurada a vedação legal à concessão dos benefícios por incapacidade, uma vez que o quadro incapacitante é manifestamente congênito e preexistente a qualquer possível filiação ao Regime Geral de Previdência Social, incidindo as proibições do artigo 42, § 2o, e do artigo 59, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

7. Diante da improcedência do pedido exordial, perdem o objeto os recursos da parte autora que visavam à ampliação das condenações acessórias e do termo inicial do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS provida. Apelação e recurso adesivo da parte autora prejudicados. Sucumbência invertida, com exigibilidade suspensa, em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: 1. A análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão de benefícios previdenciários não se sujeita à preclusão por ausência de impugnação específica na contestação da autarquia. 2. É indevida a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou de aposentadoria por incapacidade permanente quando a prova pericial atesta que a incapacidade é congênita e preexistente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social.

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991 (art. 42, § 2o; art. 45; art. 59, parágrafo único); Código de Processo Civil (art. 98, § 3o; art. 345, II).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial e, por consequência, julgo prejudicados apelação e recurso adesivo da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão